Tribunal: STF
Processo: RHC 205719
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DE PRISÃO. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Alberto de Souza Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.6.2021, negado provimento ao Habeas Corpus n. 662.090/SP.
O caso
    2. Consta do processo que, em 11.3.2021, o recorrente foi preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. II do § 2º-A do art. 157 e no art. 288 do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (fls. 24-27, vol. 1). 
    Em 12.3.2021, no Processo n. 1500244-77.2021.8.26.0272, o juízo da Segunda Vara de Itapira/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva e encaminhou o processo para manifestação do Ministério Público (fls. 24-27 , vol. 1).
    Em 15.3.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou a denúncia e pediu a manutenção da prisão preventiva do recorrente e de outros corréus (fl. Fls. 52-57, vol. 1).
    3. Em 22.4.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2054298-73.2021.8.26.0000, impetrado em favor do recorrente, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem (fls. 14-23, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus com pedido liminar - Roubo triplamente qualificada, associação armada e corrupção de menores - Pretensão de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente de substituição por cautelares diversas do cárcere - Alegação de insuficiência da fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva, de ausência dos requisitos autorizadores da cautelar e de desproporcionalidade da medida - Decisão que decretou a prisão cautelar do paciente escorreita, entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão - Crimes que, por sua natureza, gravidade e violência, demonstram a personalidade deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal - Eventuais condições favoráveis do paciente não garantem direito à liberdade provisória se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos constantes dos autos - Presentes os pressupostos da prisão preventiva - Inviabilidade de realizar ilações do suposto desfecho da ação penal nesta estreita via do habeas corpus a ensejar qualquer antecipação do mérito, não se vislumbrando, por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da segregação do paciente - Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes ao caso - Ordem denegada” (fls. 14-15, vol. 1).
    4. Em 26.4.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2054298-73.2021.8.26.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 662.090/SP no Superior Tribunal de Justiça. Requereu-se, então, “a concessão LIMINAR da ordem, para revogação da prisão preventiva, convertendo-a em liberdade provisória, por ser essa medida de extrema justiça. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011, ou seja, a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (fls. 10-11, vol. 1).
    Em decisão monocrática, em 26.4.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar (fls. 1-3, vol. 4).
    A Procuradoria-Geral da República, em 28.5.2021, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 1-5, vol. 13).
    Em 8.6.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Inadmissível o enfrentamento de alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    3. Presentes elementos concretos que justificavam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade do paciente, que, juntamente com outros três denunciados, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram grande quantia em dinheiro do ofendido. Na fuga, foram perseguidos pela polícia após desobedecerem ordem de parada, dirigindo em alta velocidade, pela contramão da direção, colocando em perigo os usuários da estrada. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da manutenção da segregação do paciente.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    6. Habeas corpus não conhecido” (fls. 1-2, vol. 17).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “embora comprovada a materialidade do delito, não resta nenhum indício nos autos acerca da autoria delitiva em relação a este paciente, bem como não há nada que demonstre perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (fl. 5, vol. 21).
    Argumenta que, “ao contrário do que consta na r. decisão e nos v. acórdãos, conforme se verifica nos depoimentos, autos de reconhecimento, e até mesmo na r. decisão de primeiro grau, não houve qualquer reconhecimento pessoal em relação ao acusado Marcos Alberto, bem como as testemunhas foram assertivas a indicar que somente viram no local do crime o corréu Leandro e o menor Carlos, conforme se pode apurar nos documentos em anexo” (fl. 5, vol. 21).
    Acrescenta que “nem mesmo estava no veículo utilizado no crime no momento da abordagem, ou seja, o veículo GM/Astra, utilizado no crime, tinha por ocupantes somente os corréus Leandro e Tiago, bem como o menor Carlos” (fl. 6, vol. 21). 
    Pontua “que a única testemunha que menciona a presença de um suposto veículo Fiat/Toro, em um outro local, junto ao veículo GM/Astra, foi induzida pelos policiais que registraram a ocorrência, pois conforme se verifica nos vídeos apresentados por ela e juntado aos autos pela douta autoridade policial” (fl. 6, vol. 21).
    Assinala “que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho licito, não havendo nada que demonstre que irá furta-se de responder tanto ao processo como a eventual pena, o que impede a aplicação da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” (sic, fl. 8, vol. 21).
    Sustenta que teria sido usada “fundamentação genérica com base no perigo abstrato do delito” (fl. 8, vol. 21).
    Enfatiza “que nada indica que nesse momento a aplicação das cautelares diversas da prisão, seriam insuficientes para garantir a ordem pública e econômica, a instrução processual e o cumprimento de eventual condenação, sendo sempre mais aconselháveis a aplicação desta ao invés da prisão processual, preservando assim o direito constitucional da presunção de inocência” (sic, fl. 8, vol. 21).
    Estes os pedidos e requerimentos: 
    “Ante todo o exposto, requer o recorrente, a reforma do v. acordão proferido pela 5ª Turma do STJ, para conhecer o presente habeas corpus e conceder a ordem, revogando-se a prisão preventiva e convertendo-a em liberdade provisória, por ser essa medida de extrema justiça. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam necessária, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ulima ratio da Lei 12.403/2011, ou seja, a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (fl. 10, vol. 21).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fl. 5, vol. 30).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Em 12.3.2021, no Processo n. 1500244-77.2021.8.26.0272, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara de Itapira/SP assentou:
    “Em análise do auto de prisão em flagrante, não vislumbro indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos aos presos. 
    Uma vez presente a hipótese de flagrante delito, estando o auto de prisão formalmente em ordem e não vislumbrando qualquer ilegalidade evidente na constrição ordenada, não há razões para se determinar o seu relaxamento. 
    No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. Além disso, os autuados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas, superam, em muito, 04 (quatro) anos. 
    Há sérios indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial e nos autos de reconhecimento de fls. 26/29, sendo que a materialidade encontra-se estampada no boletim de ocorrência de fls. 03/10, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. 
    O autuado Leandro foi reconhecido pelas vítimas pois foi ele, em tese, que teria adentrado no imóvel, na companhia do adolescente C. E. DOS S., enquanto os demais estariam do lado de fora aguardando para dar-lhes fuga. 
    No veículo Astra estavam Tiago, Leandro e o menor, os dois últimos, como já dito, reconhecidos em solo policial. 
    Embora a denúncia recebida não tenha mencionado o veículo Fiat Toro, é dos autos que estava junto ao veículo Astra na rodovia e ambos desobedeceram a ordem de parada dos Policiais Militares, empreendendo fuga em alta velocidade, pela contramão de direção, gerando, inclusive, perigo aos usuários da estrada. 
    Registre-se, ainda, que os autuados confessaram informalmente aos Policiais Militares a prática do crime de roubo nesta cidade juntamente com os ocupantes do veículo Toro, conforme relatado no boletim de ocorrência. 
    Outro indício da participação de Douglas e Marcos, ocupantes do veículo Toro, consiste nas mensagens trocadas entre este e Tiago, marcando encontro para o dia dos fatos, às 06:30 da manhã. 
    Tratam-se de crimes extremamente graves, praticados em concurso de agentes e mediante grave ameaça a pessoa, com emprego de arma de fogo, disseminando o medo e o permanente desassossego social. 
    As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, uma vez que o simples comparecimento periódico dos autuados em Juízo não os impediria de praticar novos delitos. Da mesma forma, as proibições previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seriam eficazes para impedi-los de reiterarem o crime em locais não abrangidos pela decisão judicial, demonstrando a ineficácia das medidas, sendo recomendável a manutenção dos agentes no cárcere, como garantia da ordem pública. 
    Nesse contexto, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é recomendável, já que são inadequadas e insuficientes. 
    Com efeito, a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes.
      Também é ofendida quando o agente dá mostras de seu desprezo pela legislação, praticando condutas ilícitas dolosas, apostando na impunidade. Também é oportuno observar que a prisão cautelar, seja a decorrente de flagrante ou a decretada preventivamente, não ofende o princípio da presunção de inocência constitucionalmente previsto ou caracteriza execução antecipada da pena antes da decisão condenatória. 
    Trata-se, em realidade, de medida acautelatória processual que visa por fim à prática criminosa e assegurar a materialidade do fato e de sua autoria, não contrariando aludido princípio, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: (…)
    Por outro lado, a prisão domiciliar somente poderá ser concedida quando ocorrer ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para tanto, prova idônea do requisito. (…)
    Na ausência de quaisquer das hipóteses previstas em lei, que é o caso dos autos, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar. (...)
    Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar dos autuados, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Dessa forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante de MARCOS ALBERTO DE SOUZA JÚNIOR, TIAGO GONZAGA BARBOSA, LEANDRO ALVES LEITE e DOUGLAS HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA, em prisões preventivas” (fl. 27, vol. 1).
    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2054298-73.2021.8.26.0000, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo transcreveu as decisões do juízo de primeiro grau e assentou:
    “Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer o paciente. Consta da presente impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, aos 12.03.2021, pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado pela comparsaria, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição de liberdade das vítimas, bem como de associação criminosa armada e corrupção de menores, nos termos da peça incoativa.
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que se trata de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, bem como para a conveniência da instrução processual, fundamentos que certamente autorizam a decisão (fls. 182/185): (…)
    Portanto, verifica-se que a r. decisão de fls. 182/185, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia cautelar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade. 
    Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 
    Pelos crimes cometidos, o paciente apresenta grau elevado de periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar condenado. 
    Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. (…)
    Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base na gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime e do agente, converteu a prisão em flagrante em preventiva em face do paciente. 
    Também não há qualquer constrangimento ilegal praticado pela d. autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva, mesmo sendo o paciente primário, como alegado pela defesa, por se tratar de circunstância que não exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário. (…)
    Portanto, mesmo que o paciente apresentasse os requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, estes não são fatores que impeçam a manutenção no cárcere, por ser o crime tratado nos autos de extrema gravidade. 
    Frise-se que, nesta estreita via de habeas corpus, não se pode realizar ilações do suposto desfecho da ação penal, a ensejar qualquer antecipação do mérito, principalmente quanto às inúmeras possibilidades de quantum de pena e de regimes que poderão ser impostos ao paciente em caso de eventual condenação, pelo que não se vislumbra, por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da sua prisão preventiva. 
    Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente praticado pelo paciente, bem como a sua personalidade deturpada voltada ao cometimento de crimes.
    Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a conversão da prisão em flagrante em preventiva e presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO o presente habeas corpus” (fls. 16-23, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 662.090/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Preliminarmente, tendo as instâncias ordinárias demonstrado a presença de indícios mínimos de autoria, como se verificou na hipótese dos autos, é certa a inadmissibilidade do enfrentamento de alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. (…)
    In casu, verifico estarem presentes elementos concretos aptos a justificar a manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade do paciente, que, juntamente com outros três denunciados, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram grande quantia em dinheiro do ofendido. Na fuga, foram perseguidos pela policia após desobedecerem ordem de parada, dirigindo em alta velocidade, pela contramão da via, colocando em perigo os usuários da estrada. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da manutenção da segregação do paciente. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido: (…)
    Nesse contexto, não verifico nos autos a existência de flagrante ilegalidade que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus” (fls. 4-15, vol. 18).
    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do recorrente, ao qual são imputados os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, associação criminosa e corrupção de menor, com a restrição da liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.220-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e crimes de lavagem de dinheiro, sendo apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes, além de produtos químicos e insumos diversos, centenas de milhares de reais em espécie, além de armas de fogo de uso restrito e munições. 2. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.655-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 180.262-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados e os requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do recorrente de que não haveria prova quanto à autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, associação criminosa armada e corrupção de menor, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora